Tribunal: TCU
Processo: 036.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Manoel Correa Coelho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 26/6/2024, da deliberação recorrida, o Acórdão 10037/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 24/10/2023-Ordinária, inserido na Ata no 37/2023-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 17/7/2024, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e §2o; do Regimento Interno do TCU, c/c com o artigo 33 da Lei 8.443/92, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jose Manoel Correa Coelho, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 036.128/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Manoel Correa Coelho (XXX.145.598-XX). 1.2. Recorrente: Jose Manoel Correa Coelho (XXX.145.598-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Tatuí - SP. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cesar Augustus Mazzoni (193657/OAB-SP), representando Jose Manoel Correa Coelho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.